Tribunal: TJMT
Processo: 1000571-57.2021.8.11.0091
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000571-57.2021.8.11.0091
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[ROSANI PINHEIRO DE SOUZA - CPF: 030.448.361-31 (APELANTE), RICARDO BATISTELLI - CPF: 950.950.201-49 (ADVOGADO), YMPACTUS COMERCIAL S/A - CNPJ: 11.669.325/0001-88 (APELADO), ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO - CPF: 106.450.518-02 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – TELEXFREE – AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA
DA
RELAÇÃO JURÍDICA
E
QUANTO AO VALOR DEPOSITADO NO “INVESTIMENTO”
–
SENTENÇA MANTIDA–RECURSO DESPROVIDO.

Para a procedência de liquidações individuais da sentença coletiva genérica prolatada na Ação Civil Pública nº. 0800224-44.2013.8.01.0001, as quais tramitam sob o procedimento comum (509, II, do Código de Processo Civil), é necessário que o autor demonstre, além da relação jurídica entre as partes, os valores efetivamente depositados no “investimento”.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelação cível interposta por
Rosani Pinheiro De Souza,
contra sentença proferida nos autos da Ação de Liquidação de Sentença, ajuizada em desfavor de
Ympactus Comercial S/A
, em que se julgou improcedente os pedidos contidos na inicial.

Condenou a apelante, ainda, ao pagamento das custas e despesas processuais fixados em 10% sobre o valor da causa.

A apelante requer a reforma da sentença para que o pedido seja julgado procedente, declarando a existência da relação jurídica contratual e do crédito a ser recebido, possibilitando a habilitação do crédito junto ao juízo falimentar.

Em contrarrazões a apelada requer o desprovimento do recurso, majorando-se os honorários sucumbenciais. (Id.

210362693)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2024